Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, COMINTÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
I – Na lide em exame, a eventual juntada de contratos de locações anteriores e de informações sobre consumos de energia elétrica e de água no imóvel não tem relação com o objeto da demanda nem seria idônea para comprovar a alegação de invasão recorrente dos imóveis locados e a troca de fechaduras por parte da ré, razão pela qual deve ser mantida a regra geral de distribuição do ônus probatório, art. 373 do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.
II – Agravo de instrumento desprovido.